Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-17.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800274-17.2023.8.14.0144

APELANTE: ANA MARIA CARVALHO DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800274-17.2023.8.14.0144

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PRIMAVERA/PA

APELANTE: ANA MARIA CARVALHO DE LIMA

ADVOGADO: DR. WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA OAB/PA 37.368-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ana Maria Carvalho de Lima contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que a condenou a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A condenação baseou-se na apreensão de 60 (sessenta) invólucros de maconha e um tijolo de 438g da mesma substância em sua residência. A defesa recorreu alegando erro no julgamento por não aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea depende de sua utilização pelo magistrado como fundamento da condenação, nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou a condenação exclusivamente no depoimento consistente e harmônico das testemunhas policiais, corroborado pelo laudo pericial que evidenciou a destinação das drogas ao tráfico.

5.

As declarações da ré, em que imputou a propriedade da droga a um terceiro, foram consideradas dissociadas das demais provas constantes nos autos, não sendo utilizadas para a formação do convencimento judicial.

6.

Prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual, na ausência de utilização da confissão para fundamentar a condenação, é incabível a aplicação da referida atenuante (AgRg no HC nº 672.882/SP; STJ, HC nº 469.477/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, exige que a confissão seja utilizada como fundamento da condenação pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 545 do STJ.

2.

Declarações dissociadas do conjunto probatório e não utilizadas para embasar o édito condenatório não ensejam o reconhecimento da referida atenuante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 65, inciso III, alínea "d"; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 545; STJ, HC nº 469.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 03.12.2018; STJ, AgRg no HC nº 672.882/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15.02.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800274-17.2023.8.14.0144

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PRIMAVERA/PA

APELANTE: ANA MARIA CARVALHO DE LIMA

ADVOGADO: DR. WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA OAB/PA 37.368-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANA MARIA CARVALHO DE LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/Pa, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 17967321) em resumo, que em 08/07/2023, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência da Apelante afim de averiguar fato criminoso relatado em denúncia. Ao chegarem ao local indicado, encontraram 60 (sessenta) invólucros de plásticos transparente contendo maconha além de 01 (um) “tijolo” com massa de 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) da mesma substância.

Devido aos fatos, a Recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17967366), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22720935 p. 1-5) pugnando pela aplicação da atenuante da confissão, em razão da ré ter confessado perante a Autoridade Policial.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 22720938 p. 1-4), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 23674811 p. 1-2).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.
Do pedido de aplicação da atenuante da confissão:

Pretende a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor da apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV – A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente
quando utilizada para fundamentar a condenação
.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).
(grifei)

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pela apelante, não serviu ou não foi utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório, conforme trecho a seguir:

“(...)

Quanto à
autoria do crime
, igualmente, resta induvidosamente evidenciada nos autos, pelo depoimento da testemunha policial militar
FÁBIO COSTA FERREIRA
, que, em Juízo, relatou ter a guarnição de polícia local recebido denúncias acerca da comercialização de substâncias entorpecentes por uma senhora chamada “ANA”. Registrou que se deslocaram ao local informado – orla de Boa Vista – e visualizaram pessoas na frente da casa onde ocorreu a abordagem, dentre elas a ora acusada. Ressaltou que, quando da abordagem, foi encontrada certa quantidade de droga com a ré. Confirmou que foi encontrada uma quantidade de entorpecente com a acusada, de forma ostensiva, e outra dentro da residência. Disse, ainda, que já tinha informações de que a acusada é antiga na comercialização de drogas na área, contumaz no tráfico, inclusive era vulgarmente conhecida como “
VOVÓ DO TRÁFICO
” (ID.
101988181
e
101988182
).

Em arremate, o policial militar
GABRIEL DA SILVA SANTOS ASSIS
, ouvido como testemunha judicialmente, disse que receberam denúncia, via “cidadão”, informando sobre a prática de comercialização de drogas por parte de uma senhora. Afirmou que chegaram ao local indicado e localizaram uma quantidade de droga com a senhora. Ainda, disse que, após permissão para entrar na residência, encontraram outra quantidade de entorpecente. Ressaltou, por derradeiro, que a abordagem foi realizada na frente da residência e que a ré não esboçou reação, tendo sido uma abordagem tranquila (ID.
101988184
e
101988186
).

Em interrogatório judicial,
ANA MARIA CARVALHO DE LIMA
disse que a droga não era sua, imputando a propriedade a um pescador, de nome “AELSON MARTINS”, que ia para a Festa do Caranguejo e pediu, à interroganda, para guardar a mochila no local. Acrescentou que tal pessoa mora em Paragominas, e todo ano vem para o Festival do Caranguejo com um sobrinho da interroganda. Questionada se não perguntou o que tinha na mochila, respondeu que todo ano o rapaz vem para a festa. Disse, ainda, que nunca vendeu drogas, porém seu falecido marido comercializava entorpecentes e a interroganda sabia disso. Perguntada sobre o tipo de
droga apreendida, respondeu ser “maconha” em pedações
(ID.
101992091
,
101992095
e
101992097
).

Como se nota de todo o conjunto probatório, a versão apresentada pela acusada mostra-se dissociada do que se
configurou nos autos, razão pela não merece credibilidade frente aos demais depoimentos testemunhais aqui relatados. Com efeito, a acusada afirmou que não estava de posse de qualquer substância entorpecente. No entanto, não é crível a versão apresentada por esta na medida em que todos os policiais foram uníssonos em dizer:
a)
que já recebiam informações sobre a prática de tráfico pela acusada, a qual tinha o vulgo de “Vovó do Tráfico”;
b)
que realizaram a apreensão de substâncias entorpecentes em poder da ré;
c)
que localizaram substâncias na residência da acusada
.

Diferentemente do que alega a defesa, o depoimento dos agentes policiais foi coeso, consistente e seguro, indicando com precisão a droga e a pessoa que a possuía, pois afirmaram categoricamente que o dono das substâncias era a ré, e que a droga estava, inclusive, na casa desta. E não se diga que a substância pertencia a um terceiro que pediu à ré para, apenas, guardar a mochila que a continha, como afirmou a denunciada em sua autodefesa, pois não há qualquer elemento que corrobore tal versão, nem mesmo que essa pessoa realmente exista.

A prova oral apontada ao norte é corroborada pelo Laudo de ID.
96449711
, p. 25-26, o qual demonstra que a droga se destinava ao tráfico, pois a
quantidade apreendida
e
forma como acondicionada a substância
– em embalagens feitas com plástico transparente, além de um pedaço maior em “barra” – é característica de que estavam parte já pronta para a comercialização e outra parte a ser preparada, comprovando, por conseguinte, que as drogas não eram apenas para consumo, mas para o tráfico ilícito.

Não se pode olvidar que se tratou de grande apreensão de drogas, apta a atingir diversos usuários em um município de interior. Não é lógico, portanto, que a ré usaria tamanha quantidade de droga em um lapso temporal razoável, fato que corrobora ainda mais a destinação para o comércio ilícito.

Demais disso, consoante Auto de Apresentação e Apreensão de ID.
96449711
, p. 23, houve a apreensão de dinheiro com a acusada, no total de R$ 246,05 (duzentos e quarenta e seis reais e cinco centavos). Tal circunstância, aliada ao local reconhecidamente apontado pelos policiais como ponto de venda de drogas, robustece a acusação que pesa contra a denunciada.

Ressalte-se, por oportuno, que para a caracterização do crime de tráfico não é indispensável que o agente do crime seja encontrado no ato de comércio, pois o tipo múltiplo do dispositivo legal relaciona diversas outras condutas. No caso dos autos, a acusada tinha em depósito e trazia consigo a droga para comercializar. Assim, o contexto da apreensão das substâncias ilícitas, a quantidade e natureza da droga e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes são características que permitem concluir pela prática da traficância por parte da acusada.

Dessa forma, considerando-se que a ré incidiu em fato típico (que se amolda ao
artigo 33, da Lei de Tóxicos
) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

(...)”

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor da apelante, uma vez que suas declarações prestadas ao longo da instrução processual não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da Súmula nº 545 do STJ em seu favor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 672.882/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por tais argumentos, não acolho a pretensão recursal da Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025